Tribunal: STF
Processo: ARE 1041119
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 3. Cartório extrajudicial. Vacância da função de titular ocorrida após a vigência da CRFB/88. Provimento do cargo sem concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.